Tribunal: STJ
Processo: 5004665-07.2023.8.24.0007
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2802655 - SC(2024/0441964-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLEBER FELIPE RODRIGUES FAGUNDES
AGRAVANTE
: DIONE LOURENCO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: SHEILA JARDA FELLER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: PERLA DUARTE MORAES - SC019015
INTERES.
: JOAO VICTOR FRAGA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
BRUNA DOS SANTOS DUARTE - SC039292
MARIANA GOULART - SC057183
WILLIAM RAYMUNDO FORTES - RS129348
PIETRA LIMA INÁCIO - SC062794
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRAZO RECURSAL DE 5 DIAS CORRIDOS NÃO OBSERVADO.
APLICAÇÃO DA
DO REGIMENTO INTERNO DO
LEI N. 8.038/90,
STJ E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência manejados contra acórdão da Sexta Turma que inadmitiu
recurso especial.
2. Nos embargos de divergência, os embargantes alegaram que o acórdão que inadmitiu
o recurso especial deveria ser reformado porque estariam atendidos os pressupostos
recursais legais, requerendo o afastamento dos óbices à análise do recurso especial. A
decisão embargada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por ausência de
indicação de julgado paradigma e incidência da
No agravo
Súmula n. 315/STJ.
Documento eletrônico VDA55951495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1bbdccd7-ed34-489a-b686-7a67192cdd1c

regimental, os agravantes reiteraram as teses de mérito e sustentaram que o
indeferimento liminar teria se apoiado em formalidades processuais excessivamente
rigorosas e incompatíveis com a ordem processual vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra
decisão monocrática em matéria penal deve observar o prazo de 5 (cinco) dias corridos
previsto na
e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com
Lei n. 8.038/90
contagem contínua nos termos do
do Código de Processo Penal, ou se se lhe
art. 798
aplicam as regras gerais do Código de Processo Civil de 2015 quanto ao prazo de 15
(quinze) dias e à contagem em dias úteis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental em matéria penal, interposto nos tribunais superiores contra
decisão monocrática de relator, submete-se à disciplina especial contida no
da
art. 39
e no
caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Lei n. 8.038/90
art. 258,
Justiça, que estabelecem prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição.
5. As disposições do Código de Processo Civil de 2015 sobre prazo recursal geral de 15
(quinze) dias (art. 1.003, § 5o) e contagem em dias úteis (art. 219) não afastam a
aplicação da norma especial da
nem do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/90
Tribunal de Justiça, por inexistir revogação expressa ou incompatibilidade que suprima o
regime recursal específico em matéria penal perante os tribunais superiores.
6. Em consonância com o entendimento da Terceira Seção, permanece incólume o prazo
de 5 (cinco) dias corridos para interposição de agravo no âmbito criminal, nos termos do
da
com contagem regida pelo
do Código de Processo
art. 39
Lei n. 8.038/90,
art. 798
Penal.
7. Aplicando-se esse regime ao caso concreto, tendo sido a decisão agravada publicada
em
(quarta-feira), o prazo de 5 (cinco) dias corridos iniciou-se em
5/11/2025
6/11/2025
(quinta-feira) e encerrou-se em
(segunda-feira), de modo que a interposição
10/11/2025
do agravo regimental, apenas em
ocorreu fora do prazo legal, impondo-se o
12/12/2025,
não conhecimento do recurso por intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto em matéria penal perante os tribunais superiores
continua sujeito ao prazo especial de 5 (cinco) dias corridos previsto no
da
art. 39
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
Lei n. 8.038/90
art. 258
se aplicando o prazo geral de 15 (quinze) dias do Código de Processo Civil de 2015.
2. A contagem dos prazos nos processos penais deve observar o regime do
do
art. 798
Código de Processo Penal, com prazos contínuos, em dias corridos, que não se
interrompem por férias, domingos ou feriados.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/90, art. 39;
Tribunal de Justiça,
caput; Código de Processo Penal,
caput e § 1o;
art. 258,
art. 798,
Código de Processo Civil de 2015, arts. 219 e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Terceira Seção,
EAREsp n. 607.127/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.06.2016; STJ, AgRg na Rcl n.
Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.05.2016.
30.714/PB,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55951495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1bbdccd7-ed34-489a-b686-7a67192cdd1c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026 14/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1bbdccd7-ed34-489a-b686-7a67192cdd1c

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2802655 - SC(2024/0441964-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLEBER FELIPE RODRIGUES FAGUNDES
AGRAVANTE
: DIONE LOURENCO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: SHEILA JARDA FELLER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: PERLA DUARTE MORAES - SC019015
INTERES.
: JOAO VICTOR FRAGA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
BRUNA DOS SANTOS DUARTE - SC039292
MARIANA GOULART - SC057183
WILLIAM RAYMUNDO FORTES - RS129348
PIETRA LIMA INÁCIO - SC062794
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRAZO RECURSAL DE 5 DIAS CORRIDOS NÃO OBSERVADO.
APLICAÇÃO DA
DO REGIMENTO INTERNO DO
LEI N. 8.038/90,
STJ E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência manejados contra acórdão da Sexta Turma que inadmitiu
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55397965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:20:00
Código de Controle do Documento: 4cc6dfe5-bbe8-466c-9c6d-b36877e9b71c

2. Nos embargos de divergência, os embargantes alegaram que o acórdão que inadmitiu
o recurso especial deveria ser reformado porque estariam atendidos os pressupostos
recursais legais, requerendo o afastamento dos óbices à análise do recurso especial. A
decisão embargada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por ausência de
indicação de julgado paradigma e incidência da
No agravo
Súmula n. 315/STJ.
regimental, os agravantes reiteraram as teses de mérito e sustentaram que o
indeferimento liminar teria se apoiado em formalidades processuais excessivamente
rigorosas e incompatíveis com a ordem processual vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra
decisão monocrática em matéria penal deve observar o prazo de 5 (cinco) dias corridos
previsto na
e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com
Lei n. 8.038/90
contagem contínua nos termos do
do Código de Processo Penal, ou se se lhe
art. 798
aplicam as regras gerais do Código de Processo Civil de 2015 quanto ao prazo de 15
(quinze) dias e à contagem em dias úteis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental em matéria penal, interposto nos tribunais superiores contra
decisão monocrática de relator, submete-se à disciplina especial contida no
da
art. 39
e no
caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Lei n. 8.038/90
art. 258,
Justiça, que estabelecem prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição.
5. As disposições do Código de Processo Civil de 2015 sobre prazo recursal geral de 15
(quinze) dias (art. 1.003, § 5o) e contagem em dias úteis (art. 219) não afastam a
aplicação da norma especial da
nem do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/90
Tribunal de Justiça, por inexistir revogação expressa ou incompatibilidade que suprima o
regime recursal específico em matéria penal perante os tribunais superiores.
6. Em consonância com o entendimento da Terceira Seção, permanece incólume o prazo
de 5 (cinco) dias corridos para interposição de agravo no âmbito criminal, nos termos do
da
com contagem regida pelo
do Código de Processo
art. 39
Lei n. 8.038/90,
art. 798
Penal.
7. Aplicando-se esse regime ao caso concreto, tendo sido a decisão agravada publicada
em
(quarta-feira), o prazo de 5 (cinco) dias corridos iniciou-se em
5/11/2025
6/11/2025
(quinta-feira) e encerrou-se em
(segunda-feira), de modo que a interposição
10/11/2025
do agravo regimental, apenas em
ocorreu fora do prazo legal, impondo-se o
12/12/2025,
não conhecimento do recurso por intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55397965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:20:00
Código de Controle do Documento: 4cc6dfe5-bbe8-466c-9c6d-b36877e9b71c

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto em matéria penal perante os tribunais superiores
continua sujeito ao prazo especial de 5 (cinco) dias corridos previsto no
da
art. 39
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
Lei n. 8.038/90
art. 258
se aplicando o prazo geral de 15 (quinze) dias do Código de Processo Civil de 2015.
2. A contagem dos prazos nos processos penais deve observar o regime do
do
art. 798
Código de Processo Penal, com prazos contínuos, em dias corridos, que não se
interrompem por férias, domingos ou feriados.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/90, art. 39;
Tribunal de Justiça,
caput; Código de Processo Penal,
caput e § 1o;
art. 258,
art. 798,
Código de Processo Civil de 2015, arts. 219 e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Terceira Seção,
EAREsp n. 607.127/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.06.2016; STJ, AgRg na Rcl n.
Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.05.2016.
30.714/PB,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KLEBER FELIPE RODRIGUES
FAGUNDES e DIONE LOURENCO DE CARVALHO contra decisão de minha
relatoria que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Nas razões dos embargos de divergência, os embargantes sustentaram, em
síntese, que o acórdão da Sexta Turma que inadmitiu o recurso especial deve ser
reformado, uma vez que os pressupostos exigidos pela lei processual teriam sido
observados (fls. 652-660).
Requereram, portanto, o provimento dos embargos de divergência para
reformar as decisões que entenderam como não preenchidos os requisitos exigidos para o
julgamento do recurso especial.
Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente, em razão da ausência de indicação do julgado paradigma e da incidência
da Súmula n. 315, STJ (fls. 672-673).
Neste agravo regimental (fls. 712-723), os agravantes, além de reiterarem as
teses apresentadas nos embargos de divergência, sustentam que o indeferimento liminar
apoiou-se em formalidades processuais aplicadas de modo indevido e que representam
rigor excessivo incompatível com a ordem processual vigente.
Documento eletrônico VDA55397965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:20:00
Código de Controle do Documento: 4cc6dfe5-bbe8-466c-9c6d-b36877e9b71c

Requerem, portanto, o provimento dos embargos de divergência para que
sejam afastados os óbices que impediram a análise do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos apresentados pelos insurgentes, tenho que
o agravo regimental não merece ser conhecido, porquanto inobservado o prazo de
interposição de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258,
Lei n. 8.038/90,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798 do Código de
caput
Processo Penal.
Sobre o tema, ressalto que o agravo contra decisão monocrática de relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis
(art. 219 da
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para
Lei n. 13.105/2015)
todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, da
.
Lei n. 13.105/2015)
Isso porque não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros de
seus artigos, a norma especial da
que dispõe sobre normas
Lei n. 8.038/90
procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal, e que, em seu
prevê: "Art. 39 - Da decisão do
art. 39,
Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte,
caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de
cinco dias."
Tal previsão legal é secundada pelo disposto no caput do
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: "Art. 258. A
parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção,
de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em
mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a."
Nesse sentido: "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não
foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39
da
que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo" (AgRg
Lei n. 8.038/90,
nos
Terceira Seção, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
EAREsp n. 607.127/SP,
DJe de 1o/
).
6/2016
Além disso, importa lembrar que o
do Código de Processo Penal, em
art. 798
seu caput e § 1o, determina que "Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos
Documento eletrônico VDA55397965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:20:00
Código de Controle do Documento: 4cc6dfe5-bbe8-466c-9c6d-b36877e9b71c

e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado" e que "Não se
computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento".
Nesse contexto, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
o AgRg na Rcl n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
30.714/PB,
4/5/2016,
firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo penal possui ordenação
específica em dias corridos, consoante disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 798
Ilustrativamente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
-A DO CP. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO
ART. 217
RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do
prazo de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258, caput, do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/1990,
Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
II - O
do Código de Processo Penal determina que os
art. 798
prazos serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
domingo ou dia de feriado. Além disso, o agravo contra decisão
monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria
penal ou processual penal, nos Tribunais Superiores, não obedece às
regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
.
Lei 13.105/2015)
III - Na presente hipótese, a decisão agravada foi publicada
em
(fl. 726). O decurso do prazo legal teve início em
30/10/2023
e, pela contagem normal, o prazo expirou no dia
31/10/2023
Porém, a petição de interposição do agravo regimental só
06/11/2023.
veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 732), após a
07/11/2023
certificação do trânsito em julgado, fora, portanto, do prazo legal.
Agravo
regimental
não
conhecido"
(AgRg
no
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
AREsp n. 2.458.969/MT,
.
10/4/2024)

Fixadas as premissas acima, verifico que, na hipótese, a decisão agravada foi
publicada em
(fl. 678), quarta-feira, de modo que o decurso do prazo legal
5/11/2025
teve início em
(quinta-feira), e, conforme as regras expostas acima, o prazo
6/11/2025
expirou no dia
(segunda-feira). Entretanto, a petição de interposição do
10/11/2025
agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 712), fora,
12/12/2025
portanto, do prazo legal de 5 (cinco) dias.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55397965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:20:00
Código de Controle do Documento: 4cc6dfe5-bbe8-466c-9c6d-b36877e9b71c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.802.655 / SC
Número Registro: 2024/0441964-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005385320198240007 50046650720238240007 5385320198240007
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : KLEBER FELIPE RODRIGUES FAGUNDES
EMBARGANTE : DIONE LOURENCO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
EMBARGANTE : JOAO VICTOR FRAGA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
BRUNA DOS SANTOS DUARTE - SC039292
MARIANA GOULART - SC057183
WILLIAM RAYMUNDO FORTES - RS129348
PIETRA LIMA INÁCIO - SC062794
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : SHEILA JARDA FELLER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: PERLA DUARTE MORAES - SC019015
Documento eletrônico VDA55884993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: c553a2bb-a84d-4208-829e-326f20c19454

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLEBER FELIPE RODRIGUES FAGUNDES
AGRAVANTE : DIONE LOURENCO DE CARVALHO
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: SHEILA JARDA FELLER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: PERLA DUARTE MORAES - SC019015
INTERES.
: JOAO VICTOR FRAGA
ADVOGADOS : GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
BRUNA DOS SANTOS DUARTE - SC039292
MARIANA GOULART - SC057183
WILLIAM RAYMUNDO FORTES - RS129348
PIETRA LIMA INÁCIO - SC062794
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: c553a2bb-a84d-4208-829e-326f20c19454